Tribunal: TJMT
Processo: 1020712-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020712-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAO APARECIDO CAVALHEIRO registrado(a) civilmente como JOAO APARECIDO CAVALHEIRO - CPF: 204.681.139-91 (AGRAVADO), CENTRO ASSESSORIA E FACTORING LTDA - CNPJ: 02.971.726/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), INEZ DE FATIMA ROMERO CAVALHEIRO - CPF: 696.625.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE RENAJUD E SISBAJUD. NECESSIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A, visando à reforma de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas de endereço da representante provisória do espólio do executado nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, sob o fundamento de já terem sido realizadas diligências análogas por meio do sistema INFOJUD.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar a razoabilidade e necessidade de novas diligências para localização de endereço do devedor, em especial mediante uso dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, visando ao prosseguimento da execução, frente ao entendimento jurisprudencial que dispensa o esgotamento de todas as tentativas de localização antes de acessar esses sistemas.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o uso dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD sem necessidade de esgotamento das diligências, por se tratar de mecanismos que promovem a efetividade da execução, agilizando o processo.

Tendo em vista o interesse do exequente em satisfazer o crédito e a inexistência de impedimentos legais para reiteração de diligências, entende-se cabível o deferimento das pesquisas solicitadas, sendo medida necessária à celeridade e efetividade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “É cabível a utilização dos sistemas RENAJUD e SISBAJUD na execução de título extrajudicial, mesmo sem esgotamento das diligências de localização, visando à efetividade do processo executivo e à celeridade da satisfação do crédito do exequente.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1018968-96.2016.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
João Aparecido Cavalheiro
.

Em suas razões o Agravante alega que requisitou ao Juízo de Primeira Instância a pesquisa de endereço no sistema SISBAJUD e RENAJUD, em nome de Inez de Fátima Romero Cavalheiro, na condição de representante provisória do espólio do
de cujus
e sócia remanescente da empresa executada, no entanto, o pedido foi indeferido, ao fundamento de que "já houve pesquisa de bens em nome da cônjuge do Réu junto ao INFOJUD”.

Diante desse contexto, o Recorrente pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, “a fim de que seja deferido o pedido de pesquisa de endereços via SISBAJUD, RENAJUD, e em outros órgãos que o juízo de origem possuir cadastro, para que prestem informações relacionadas ao agravado”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id. 230214172).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1018968-96.2016.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
João Aparecido Cavalheiro
.

Ao analisar os autos de origem, observa-se que, durante o curso do processo de execução, após várias tentativas frustradas de citação, foi constatado o falecimento do executado. Diante disso, o Exequente requereu a substituição do polo passivo pelo espólio, representado pela administradora provisória Inez de Fátima Romero Cavalheiro, nos termos do art. 613 e art. 614, do CPC.

Como visto, o propósito recursal é examinar a decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas acerca da localização da parte executada, ora Agravada.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que

“
é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007 Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017
” (STJ - Segunda Turma - AREsp 1528536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 19/11/2019), afinal, as “
pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud
(...)
são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado
”

(STJ - Segunda Turma - REsp 1845322/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgamento em 10/12/2019).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF. BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (g.n.).

Demais disso, o art. 319, §1º, do CPC preceitua que, caso não disponha dos dados pessoais da parte ré, inclusive, compreendendo seu domicílio, “
poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção
”.

Logo, como o requerimento de obtenção de informações se restringe ao endereço do devedor/agravado, em relação ao qual não há sigilo a ser resguardado, parece-me medida absolutamente razoável garantir ao exequente a utilização de mecanismos necessários ao regular prosseguimento do feito executivo e à satisfação de seu crédito em observância, inclusive, aos princípios da economia processual, celeridade e da razoável duração do processo.

Essa é a pacífica orientação das Câmaras de Direito Privado desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE NOVA PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível à reiteração do pedido de penhora online, via sistema Sisbajud, desde que observado o princípio da razoabilidade.

Assim, em observância aos princípios da cooperação, celeridade e da efetividade, bem como tendo em vista o grande lapso temporal desde a última pesquisa no referido sistema, torna-se necessário a realização de uma nova tentativa de penhora. (N.U 1018639-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 20/09/2024).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONTRATUAL – TENTATIVAS FRUSTADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE BUSCA DO DOMÍCILIO DO EXECUTADO NOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD E BACENJUD – POSSIBILIDADE – ART. 319, § 1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes”. (STJ – Segunda Turma - REsp 1809328/RS, - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 25/06/2019 - DJe 01/07/2019). 2. Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, dispõe que caso a parte autora não disponha dos dados pessoais da parte ré, compreendendo seu domicílio, inclusive, ‘poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção’.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 1025135-19.2020.8.11.0000, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR ENDEREÇO ATUAL DO DEVEDOR – PEDIDO DE PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para localização de bens do devedor ou localização de seu endereço, a fim de simplificar e agilizar a satisfação de seus créditos.” (N.U 0000147-25.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Desse modo, embora as medidas cabíveis para a citação do devedor tenham restado infrutíferas, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça que, existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S/A, para dar prosseguimento ao processo executivo, com a realização das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024